Tribunal: TJMT
Processo: 1002942-66.2020.8.11.0046
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002942-66.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANA ROSA GULARTE - CPF: 724.861.802-06 (APELANTE), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE TAXA DE JUROS CONTRATADA E APLICADA. CUSTO EFETIVO TOTAL. COBRANÇA DO IOF. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Ana Rosa Gularte contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, fundada na alegação de cobrança abusiva de juros pela instituição financeira, em contrato de empréstimo firmado em 11/04/2018, com valor de R$ 32.000,00 e 60 parcelas mensais. A autora sustentou divergência entre a taxa de juros contratada (2,50% a.m.) e a efetivamente aplicada (2,57% a.m.), o que teria ensejado cobrança indevida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve efetiva divergência entre a taxa de juros contratada e a aplicada, com repercussão sobre a validade da cláusula contratual e eventual direito à repetição de indébito;

(ii) saber se a cobrança do IOF e de demais encargos integrados ao custo efetivo total caracteriza abusividade ou afronta ao dever de informação contratual.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi rejeitada, porquanto a apelante impugnou, ainda que sucintamente, o fundamento principal da sentença recorrida.

4. A análise do contrato revela que o valor das parcelas resulta do Custo Efetivo Total (CET), expressamente informado como 2,64% ao mês e 37,27% ao ano, o qual abrange não apenas juros remuneratórios, mas tributos, tarifas e seguros incidentes, em conformidade com a regulamentação do Banco Central e a legislação vigente.

5. A suposta divergência entre a taxa nominal de juros e a efetivamente cobrada decorre da incidência de encargos legalmente permitidos, como o IOF, cuja cobrança está prevista no contrato (item 10F), não se tratando de prática abusiva.

6. Ausente comprovação de má-fé na cobrança ou de ilicitude contratual, não há que se falar em repetição de indébito, seja simples ou em dobro, tampouco em danos morais indenizáveis.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A indicação expressa do Custo Efetivo Total no contrato de empréstimo afasta a alegação de cobrança abusiva de juros remuneratórios, quando compatível com os encargos financeiros previstos na legislação.

2. A cobrança do IOF, prevista contratualmente, não configura abusividade, nem enseja restituição de valores ou reparação por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, p.u.; CC/2002, arts. 421, 422; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 22.02.2012; STJ, AgRg no AREsp 606.522/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 25.11.2014; TJMG, Ap. Cív. 1.0000.24.218863-9/001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 21ª Câm. Cív. Esp., j. 21.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANA ROSA GULARTE
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Dano Morais ajuizada em face do
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.,
que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que arbitrou em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade, uma vez que atua sob o pálio da justiça gratuita.

Em síntese, a apelante alega a necessidade de reforma da sentença reiterando que a taxa de juros aplicada foi superior à contratada, havendo diferença de R$ 17,18 por parcela. Alega que se recalcularmos o financiamento pela taxa de juros constante do contrato, a parcela seria de R$ 1.035,31, e não R$ 1.052,49. Pleiteia o recálculo das parcelas e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, argumentando não haver justificativa para a cobrança do montante maior.

Em contrarrazões, o apelado suscita preliminarmente a violação ao princípio da dialeticidade recursal, sustentando que a apelante não especificou as razões do pedido de reforma da sentença. No mérito, defende a manutenção da sentença, reiterando que a Cédula de Crédito Bancário prevê expressamente o Custo Efetivo Total (CET) de 2,64% ao mês e 37,27% ao ano, o que compreende não apenas a taxa de juros, mas também encargos legais e tributos obrigatórios como o IOF.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade

Inicialmente, examino a preliminar suscitada pelo apelado quanto à violação ao princípio da dialeticidade recursal.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito em que se baseia sua irresignação, rebatendo especificamente os argumentos da decisão impugnada, sob pena de não conhecimento do recurso.

No caso em análise, verifico que, embora de forma sucinta, a apelante impugnou especificamente o principal fundamento da sentença, qual seja, a discrepância entre a taxa de juros contratada e a efetivamente aplicada no contrato. A recorrente apresentou argumentação específica sobre o ponto central da controvérsia, indicando os motivos pelos quais entende que a decisão de primeira instância merece reforma.

Assim,
rejeito a preliminar
de não conhecimento do recurso e passo à análise do mérito.

VOTO – MÉRITO

ANA ROSA GULARTE
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Dano Moral em face do
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A,
aduzindo, na sua petição inicial, que celebrou contrato de empréstimo com a instituição financeira em 11/04/2018, no valor de R$ 32.000,00, a ser quitado em 60 parcelas mensais de R$ 1.052,49. Alegou que a instituição financeira informou no contrato uma taxa de juros de 2,50% ao mês, mas aplicou, na realidade, taxa de 2,57% ao mês, resultando em diferença de R$ 17,18 por parcela, totalizando R$ 1.030,88 pagos indevidamente ao longo do contrato. Por esta razão, pleiteou a revisão do contrato com recálculo das parcelas, a restituição em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, fundamentando sua decisão no fato de que as taxas alegadas pela autora não correspondem às efetivamente pactuadas na Cédula de Crédito Bancário, consignando que as cobranças realizadas pela cooperativa seguem rigorosamente o pactuado entre as partes.

Irresignada, a parte autora ingressou com o presente recurso alegando que o valor cobrado pela Instituição Financeira diverge daquele que fora contratado e que as taxas aplicadas são abusivas, pugnado a reforma da sentença.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, à alegada discrepância entre a taxa de juros contratada (2,50% ao mês) e a supostamente aplicada (2,57% ao mês) pela instituição financeira apelada.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao juízo de primeiro grau ao concluir pela improcedência dos pedidos.

Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, a Cédula de Crédito Bancário assinada pela própria apelante prevê expressamente o Custo Efetivo Total (CET) de 2,64% ao mês e 37,27% ao ano. O CET, como é cediço, não se confunde com a taxa de juros remuneratórios, pois engloba, além dos juros, todos os encargos e despesas da operação, inclusive tributos como o IOF.

Nesse sentido, é importante destacar que a alegação da apelante de que a taxa de juros contratada seria de 2,50% ao mês não encontra amparo nos documentos contratuais, pois o que deve ser considerado para fins de verificação do valor das parcelas é o Custo Efetivo Total (CET), que foi devidamente informado no contrato.

Isso porque os juros remuneratórios pactuados na contratação com instituições financeiras, para o período da normalidade, representam, apenas, um dos fatores que compõem o CET (Custo Efetivo Total), sendo certo que este incorpora, também, demais encargos e despesas incidentes nas operações de crédito, tais como tarifas, tributos, seguros, dentre outros custos envolvidos na negociação.

Por esse motivo, os juros remuneratórios pactuados podem ser distintos daqueles efetivamente cobrados, não havendo o que se falar em abusividade contratual.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR SUSTADA EM CONTRARRAZÕES - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO -
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA QUANTO A TAXA CONTRATADA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
- TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA - COBRANÇAS REGULARES - TARIFA DE CADASTRO - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - SEGURO PRESTAMISTA - AUSÊNCIA DE OPÇÃO DO CONSUMIDOR - VENDA CASADA - RECONHECIMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ - RECONHECIMENTO - COBRANÇAS CLARA E PREVIAMENTE ESTABELECIDAS NO CONTRATO - RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FORMA SIMPLES - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO - ALTERAÇÃO DA SENTENÇA.

- A petição recursal deve ser elaborada de modo que propicie ao órgão "ad quem" identificar com precisão os pontos controvertidos da decisão vergastada, bem como os fatos e os fundamentos jurídicos que embasam o pedido de reforma, constituindo pressuposto objetivo de sua admissibilidade, portanto, a motivação.

- Uma vez que o recorrente delimitou a matéria sobre a qual pretende que se proceda a reanálise, apresentando, expressamente, os motivos de sua irresignação, não há falar em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

- Ausente dos autos clara demonstração de que os juros remuneratórios aplicados são superiores aos contratados, não há que se falar em abusividade da cobrança, notadamente quanto se sabe que juros remuneratórios não se confundem com Custo Efetivo Total (CET).

- A partir de 30/04/2008, é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. Dito isto, in casu, veri fica-se como regulares as cobranças das tarifas de avaliação do bem e registro do contrato, uma vez que houve clara demonstração da prestação dos serviços.

- A cobrança da tarifa de cadastro se mostra legítima quando sua incidência ocorreu em consoante entendimento do STJ, em sede de Julgamento Repetitivo (REsp 1.255.573/RS e 1.251.331/RS).

- Evidencia-se nos autos que não há no contrato firmado entre as partes a opção de escolha da seguradora pelo consumidor. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.639.320/SP, também sob a ótica de recurso repetitivo (CPC, art. 1.036), decidiu que, em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Logo, figura-se abusiva a cobrança de seguro prestamista imposta ao consumidor, por configurar venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC.

- Conquanto o STJ tenha definido nos EAREsp 676.608/RS que para a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevido, prescindindo, pois, da comprovação da má-fé, tal entendimento, conforme a modulação realizada no julgado, somente deve ser aplicado "aos indébitos não-decorrentes da prestação de serviço público a partir da publicação do acórdão", é dizer, somente valerá para os processos ajuizados a partir da publicação do acórdão paradigma.

- Na hipótese em que as cobranças se encontravam clara e expressamente previstas no contrato firmado entre as partes e que somente, via da presente ação judicial, foram reputadas abusivas, não se configura a hipótese de conduta desleal da instituição financeira, haja vista que ausente afronta aos deveres de conduta exigidos das partes em tal circunstância.

- Ausente dos autos demonstração de conduta da instituição financeira que pudesse configurar ato atentatório a boa-fé objetiva, factível de frustrar a confiança do cliente, entendo que cabível a r

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.24.218863-9/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 21/08/2024, publicação da súmula em 26/08/2024)

Ademais, cumpre destacar que a diferença apontada pela apelante entre o valor alegadamente contratado e o efetivamente cobrado decorre justamente da incidência do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), cuja cobrança é legítima e está expressamente prevista na Cédula de Crédito Bancário, conforme consta no item "10F" do contrato: "sobre o valor total da operação de crédito incidir o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro – IOF na forma da legislação em vigor".

Sobre a legalidade da cobrança do IOF em contratos bancários, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou: "É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF)
por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais" (REsp 1251331/RS).

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TARIFAS ADMINISTRATIVAS DE CADASTRO E AVALIAÇÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA – NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA – COBRANÇA DE IOF – LEGALIDADE – CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – NULIDADE – RESTITUIÇÃO SIMPLES – RECURSO DO BANCO PROVIDO E DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

É nula, por vício extra petita, a sentença que reconhece a nulidade de tarifas administrativas de cadastro e avaliação, sem que tenha havido pedido específico nesse sentido na petição inicial, impondo-se o decote da condenação correspondente.

É legítima a cobrança do IOF nos contratos bancários, inclusive por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, desde que expressamente pactuada.

Caracteriza venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, a imposição de contratação de seguro prestamista como condição para concessão do crédito, sendo nula a cláusula contratual respectiva, com restituição simples dos valores pagos, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.”

(N.U 1001055-21.2022.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2025, Publicado no DJE 07/06/2025) (Destaquei)

Quanto ao pedido de restituição em dobro dos valores supostamente pagos a maior, é importante frisar que, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a devolução em dobro apenas ocorre quando há cobrança indevida e má-fé por parte do credor, o que não se verifica no presente caso. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que "a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não prescinde da demonstração da má-fé" (AgRg no AREsp 606522/RS).

Portanto, não havendo demonstração de cobrança indevida ou má-fé por parte da instituição financeira, não há que se falar em restituição simples ou em dobro de valores.

Por fim, considerando que não foi reconhecida a existência de cobrança indevida, não há que se falar em danos morais, pois ausente o ato ilícito necessário à caracterização da responsabilidade civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025